Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Requisição de Precatório expedida em 03.02.15 (id. 11801902), da qual o Sr. Mário Alves da Silva, CPF 032.955.911-72, falecido em 12/2/18 (id. 38161690, pág. 1), é credor da importância de R$ 255.618,17. Diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, foi determinada a expedição do precatório retificatório em 04/09/17 (id. 11801984, pág. 2). Requisição de Precatório (Retificadora) expedida em 29/08/17 (id. 11801992), na qual consta o Sr. Mário Alves da Silva como credor da importância de R$ 224.088,11. Em petição apresentada em 12/8/22 (id. 38161689), viúva do falecido Sr. Mário Alves da Silva, Sra. Damiana Ferreira da Silva, requer a atualização do valor da requisição de precatório para instruir o procedimento de inventário e para o pagamento dos impostos atinentes. Defiro o pedido, para retificação da requisição do precatório apenas quanto à atualização do valor devido ao Sr. Mário Alves da Silva (id. 11801992). Expeça-se ofício retificador. Brasília - DF, 18 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora